Tribunal: TJES
Processo: 5002195-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Custas; Depoimento
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-55.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, na qual narra o autor o desconhecimento dos contratos supostamente realizados junto à requerida e que estão ensejando descontos em seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença em ID
15647669
, julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, julgo procedentes os pedidos da inicial.

Declaro a inexistência dos contratos nº 15056565410020221028, 15056565410020230126, 15056565410020230524, 15056565410020240321, 15056565410020241219, relacionados ao cartão de crédito discutido nos autos.

Ratifico a decisão de Id nº 64459872, que concedeu a antecipação da tutela.

Condeno a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação.

Para a realização da correção monetária deverão ser aplicados os critérios estabelecidos pelos artigos 389 e 406, CC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso (ID
15647671
), alegando, em síntese, a regularidade da contratação.

Contrarrazões apresentadas em ID
15647677.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato, tampouco de ter cumprido com o dever de informação, porquanto os documentos acostados aos autos não comprovam a voluntariedade da contratação.

Observo que os contratos vinculados à recorrida em verdade foram assinados pelo sistema interno do banco, não consta qualquer biometria facial ou assinatura válida, além de as informações contratuais serem diversas daquelas constantes em fatura, em especial o endereço da aposentada.

Soma-se a isso a ausência de depósitos em prol da recorrida, fatores esses que corroboram à alegação de desconhecimento do contrato, não sendo possível afirmar que fora ela quem o realizou e utilizou do cartão de crédito.

Assim, conforme bem apontado em sentença:

“Importa dizer, ainda, que o documento de Id nº 72533382, embora conste a utilização do plástico para realização de compras, não há garantia de que foi a parte Postulante quem as realizou.

Em primeiro lugar porque o Banco Requerido não trouxe nenhum comprovante de recebimento do cartão de crédito na residência da Autora e, além disso, o endereço constante nas faturas não é o indicado na exordial, tampouco o que consta no contrato juntado pelo próprio Réu, o que demonstra que nem mesmo as faturas foram entregues à Autora.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Friso: sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.”

Portanto, verificando o vício da vontade no momento da contratação e a falha da prestação do serviço, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, registro que a forma de restituição em dobro resta adequada, por força do art. 42 do CDC, uma vez que o recorrente realizou a operação financeira sem o consentimento do consumidor, caracterizando-se, portanto, cobrança injustificável de quantia indevida.

Além disso, o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com os valores praticados por esta turma recursal, além de atender os requisitos do caráter punitivo-pedagógico, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)